Tribunal: STF
Processo: RE 1183474
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão em que se negou provimento ao recurso extraordinário ao fundamento de ser inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 
    Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que o Supremo Tribunal Federal “tem admitido o afastamento de juros moratórios e a revisão da correção monetária em precatórios sujeitos à moratória constitucional, a despeito do trânsito em julgado da decisão que deu origem à expedição do mesmo” (eDoc 25, p. 2).
    Intimada para contrarrazões, a parte Agravada permaneceu silente (eDoc 29). 
    Diante dos fatos apontados e dos documentos coligidos aos autos, considero pertinente o exercício da faculdade prevista nos arts. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil e 317, § 2º, do RISTF.
    Reconsidero, assim, a decisão recorrida e julgo prejudicado o presente agravo regimental.
    Passo à reapreciação do recurso extraordinário.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 18, p. 177):
    "Apelação - Precatório expedido em ação expropriatória - Trânsito em julgado da ação - Impugnação com fundamento em violação da Lei n.º 11.960/09 e da Súmula Vinculante n.º 17, do C. Supremo Tribunal Federal, com a consequente devolução dos valores que entende terem sido pagos indevidamente - Impossibilidade - Correta a extinção da presente execução nos termos do artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil - Recurso desprovido." 
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 18, pp. 206-210).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e XXIV, e 100, § 12º, da Constituição Federal, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante 17.
    Alega-se que “cabe a reforma do julgado, para que os juros sejam calculados com base no que prevê a Lei n° 11.960/09 e o artigo 100, § 12, da Constituição Federal” (eDoc 19, p. 20). Sustenta-se, ainda, que não podem ser computados juros dentro do prazo constitucionalmente estabelecido para pagamento, “por inexistir mora debitoris nesse prazo” (eDoc 19, p. 29). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que a fase executiva do julgado estava concluída, nos seguintes termos (eDOC 18, pp. 178-179):
    “Cuida-se de ação de desapropriação promovida pela apelante em face dos apelados, julgada procedente e confirmada por acórdão transitado em julgado, que foi objeto de conta de liquidação, também transitada em julgado. Foi expedido precatório submetido a parcelamento e totalmente pago. 
    Cabe ressaltar que não houve impugnação no tocante ao cômputo dos juros quando da homologação do cálculo, de forma que a ora apelante efetuou todos os depósitos sem nada reclamar. 
    Desta forma, tendo a apelante realizado os pagamentos concordando com os cálculos elaborados, bem como com as respectivas decisões homologatórias, a matéria em questão encontra-se acobertada pela preclusão, não cabendo agora ser revista para a exclusão dos juros moratórios e compensatórios, mormente tenha o Supremo Tribunal Federal, após a realização dos pagamentos, editado Súmula acerca da questão. 
    O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consagrando assim, a estabilidade das relações jurídicas, de modo que não se pode revisar decisões judiciais anteriores, ante a superveniência de sucessivas modificações legislativas ou jurisprudenciais. 
    Portanto, qualquer alteração na forma de cálculo fixada em sentença transitada em julgado implicaria em violação ao principio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada.”
    De acordo com o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.
    Observa-se ainda que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. Nesse sentido: RE 463390-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2011; AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009.
    Esta Suprema Corte também já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. RE 566030 AgR-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.08.18; RE 544033 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22.05.18.
    Feitos esses apontamentos, constata-se, no entanto, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para reexame dos cálculos judiciais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Confiram-se as seguinte ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Precatório. Parcelamento. Art. 78 do ADCT. Juros de mora. Inadimplemento. Incidência. Precedentes 3. Análise de cálculo de contadoria judicial. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1065394 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.06.18)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 682.569 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 01.08.12)
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, prejudicado o agravo regimental, para conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente